Tribunal: TJSP
Processo: 0025758-59.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025758-59.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
JÚLIO HENRIQUE PEREIRA COSTA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Corrigiram, de ofício,
erro material existente no dispositivo da r. sentença, para constar que Júlio foi
condenado como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, e deram parcial
provimento aos recursos para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem
reflexo na pena, e fixar o regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença
recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025758-59.2016.8.26.0506 -Voto no 9651
2
VOTO no 9651
APELAÇÃO CRIMINAL No 0025758-59.2016.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
VARA DE ORIGEM: 4a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Lúcio Alberto Éneas da Silva Ferreira
APELANTES/APELADOS: Júlio Henrique Pereira Costa e Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas pelo Ministério
Público e por Lúcio Henrique Pereira Costa, contra a r. sentença de fls.
131/139 (publicada em cartório aos 29 de abril de 2019 fl. 140), cujo relatório
se adota, que condenou Lúcio como incurso nas penas do artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e a 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o Ministério Público em busca do
reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes e da fixação do
regime fechado (fls. 146/149).
Igualmente inconformado, apela o réu em busca da absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025758-59.2016.8.26.0506 -Voto no 9651
3
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação do regime
aberto (fls. 181/184).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 178/180 e 187/189), o parecer
da douta Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento dos apelos (fls.
199/204).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 26 de junho de 2016, no horário e
local indicados na denúncia, o apelante Lúcio, agindo em concurso e com
identidade de propósitos com terceiro não identificado, subtraiu, para si,
mediante violência, uma corrente com pingente de crucifixo em ouro e com
pedra rubi, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencente à vítima
A.O.M..
Segundo constou da denúncia, “a vítima estava no referido local
em um evento denominado Chopada em companhia da namorada e um casal
de amigos quando, caminhando juntos, sentiu o momento em que o
denunciado puxou a corrente de seu pescoço e o empurrou, derrubando-o no
chão, inclusive causando-lhe lesões no joelho. Contudo rapidamente
conseguiu se levantar e com a ajuda de seu amigo segurou o acusado, porém
ele já havia passado a res ao terceiro não identificado. Assim não logrou êxito
em recuperá-la, mas conseguiu notar que o ladrão tinha duas tatuagens no
peito.
Posteriormente, olhando a rede social Facebook, a vítima
reconheceu pelas características e pelas tatuagens o denunciado, passando
as informações para a polícia militar, a qual conseguiu detê-lo e o encaminhou
à Central de Polícia Judiciária, onde se realizou o reconhecimento (auto de
reconhecimento de fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025758-59.2016.8.26.0506 -Voto no 9651
4
Configurou-se roubo porque para a prática criminosa o agente
usou violência física, puxou com agressividade a corrente do pescoço da
vítima e ainda empurrou-a no chão, causando-lhe lesões no joelho. E
qualificado pela comparsaria porque tão logo arrebatou o objeto do sujeito
passivo, o criminoso o repassou para um outro assaltante que fugiu com a res,
consumando-se o crime” (sic).
A r. sentença, ora guerreada, julgou parcialmente procedente a
ação, para afastar a causa de aumento de pena relativa ao concurso de
agentes, anotando-se, assim, que há erro material no dispositivo da r.
sentença, uma vez que a condenação de Lúcio se deu no artigo 157, “caput”,
do Código Penal.
Os recursos perecem parcial provimento, com a nota de que o
acolhimento do apelo defensivo não enseja reflexo no quantum da pena.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória pelo crime de roubo.
Inconteste a existência do delito de roubo, imputado a Lúcio,
comprovada por meio de toda a prova oral colhida, não se olvidando do laudo
que atestou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve (fls. 84/85).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante Lúcio, senão vejamos.
A vítima A.O.M., na primeira fase da persecução penal, declarou
que, “em 26 de junho do corrente, participava de uma festa, denominada
chopada, no parque permanente de exposição, em companhia de sua
namorada e de um casal de amigos; que estando na festa, caminhando com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025758-59.2016.8.26.0506 -Voto no 9651
5
sua namorada, sentiu quando um indivíduo puxou a corrente do seu pescoço e
ato contínuo o empurrou, derrubando-o no chão; que sofreu lesão nos joelhos
por ocasião do empurrão e queda; que logo se recuperou e conseguiu, com
ajuda de seu amigo, segurar o autor da subtração, no entanto, assim que ele
lhe subtraiu a corrente, imediatamente, passou para outra pessoa que não foi
localizada; que ao ser detido pelo declarante, o indiciado também foi cercado
por seguranças da festa e não foi possível naquele momento, recuperar sua
corrente, com pingente em ouro, na forma de um crucifixo, incrustada com
pedra
em
rubi,
avaliada
em
aproximadamente
R$
5.000,00;
que
posteriormente viu o autor do roubo pelo facebook, acionou a polícia militar, os
quais detiveram o autor e os conduziram para o CPJ, onde foi elaborado o
boletim de ocorrência e formalizado o reconhecimento pessoal do autor do
roubo; que passou pelo IML ser elaborado exame de lesão corporal” (sic).
Em juízo, a vítima reiterou as declarações anteriores, dizendo que
estava andando na festa em companhia da namorada e de amigos, ocasião
em que Júlio veio por trás, empurrou-o e imediatamente pegou sua corrente
no pescoço, fugindo em seguida. Aduziu que, com o empurrão, caiu ao chão e
machucou os joelhos. Asseverou, no entanto, que seu amigo viu o roubador e
passou a persegui-lo. Destacou que conseguiu abordar o agente na portaria
da festa e que, ao puxá-lo, a blusa de botão dele se abriu, ocasião em quem
viu a tatuagem no peito. Relatou que pegou o R.G. de Júlio e que gravou o
nome dele. Declarou que os seguranças da festa chegaram e, por pensarem
que o apelante seria agredido, intervieram. Salientou que nada foi encontrado
com Júlio porque, geralmente, os roubadores, assim que subtraem algum
objeto, passam para outro agente, a fim de não serem pegos. Frisou que sua
intenção era acionar a polícia no momento para fazer registrar o boletim de
ocorrência, porém os seguranças expulsaram o apelante da festa. Aduziu que,
por ter memorizado o nome e as feições de Júlio, conseguiu localizá-lo no
facebook. Esclareceu que sofreu um empurrão violento. Aduziu que avistou o
apelante no momento do empurrão, pois ele estava na diagonal traseira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025758-59.2016.8.26.0506 -Voto no 9651
6
permitindo a visualização. No mais, reconheceu Júlio na foto à fl. 12 dos
autos.
A testemunha Renan Moraes Batalion, amigo da vítima, afirmou
que estava presente no momento do roubo. Aduziu que o roubador puxou a
corrente do pescoço de A.O.M. e depois saiu correndo. Asseverou que Júlio
empurrou a vítima antes de subtraí-la e que não visualizou o momento em que
a corrente foi subtraída, mas destacou que, logo em seguida ao fato, o
apelante correu e foi perseguido. Reconheceu Júlio na foto à fl. 12 dos autos.
O policial militar Luis Felipe de Mattos Targon asseverou que a
vítima foi roubada e posteriormente reconheceu o roubador na internet e
acionou a polícia. Aduziu que a vítima combinou alguma transação com Júlio.
Em razão disso, foi à casa do apelante e o conduziu à delegacia de polícia,
oportunidade em que a vítima o reconheceu como sendo o autor do roubo.
Afirmou que não presenciou os fatos.
Tales Hilario da Camara, amigo de Júlio, relatou que estava na
festa, ocasião em que o apelante saiu para comprar bebida. Aduziu que,
posteriormente, viu que dois moleques iriam bater em Júlio. Asseverou que
não conseguiu ajudar porque os seguranças logo colocaram o apelante para
fora da festa. Não conseguiu ter contato com Júlio naquele momento, pois
havia uma aglomeração em torno dele, já que vítima achava que ele era o
autor do roubo. Salientou que, do local onde estava, não conseguiu ver se o
apelante agrediu alguém. Afirmou que era muito amigo de Júlio e que o
conhecia havia seis anos.
Na primeira fase da persecução penal, Júlio confirmou que foi à
festa denominada chopada e que adquiriu o convite para ficar no camarote.
Aduziu que pegou uma bebida e, quando se dirigia à pista, foi abordado por
um indivíduo que o acusou de ter roubado a corrente de ouro que estava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025758-59.2016.8.26.0506 -Voto no 9651
7
pescoço dele. Relatou que esse mesmo rapaz ainda lhe segurou e procurou
“revistá-lo”, o que provocou sua revolta, pois nem sabia o que estava
acontecendo. Asseverou que o indivíduo o imobilizou e tentou lhe jogar ao
chão. Todavia, disse que conseguiu se desvencilhar e que o rapaz tentou lhe
dar um chute, mas caiu, momento em que fugiu dali pelo receio de apanhar,
visto que ele e o amigo eram bem fortes. Afirmou que foi detido e submetido a
busca pessoal pelos seguranças do local, mas eles nada encontraram em seu
poder. Disse que entende o motivo da acusação, pois estava passando ao
lado da vítima no momento em que ocorreu a subtração da corrente.
Em juízo, Júlio aduziu que tinha acabado de chegar à festa e,
depois de pegar um chopp, caminhava para encontrar seus amigos, momento
em que foi abordado pela vítima, que o acusou de tê-la roubado. Asseverou
que conseguiu se esquivar de um chute e saiu correndo, mas, ao depois, dois
seguranças o abordaram e o submeteram a busca pessoal, sem nada
encontrar, o que também foi feito pela vítima. Ato contínuo, foi expulso da
festa. Afirmou, ainda, que os seguranças pegaram o R.G. do seu bolso.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido
de incriminar o apelante pela prática do crime.
Isso porque a vítima apresentou declarações firmes e coerentes,
narrando, de forma harmônica, a dinâmica dos fatos praticados durante a
festa. Afirmou que foi empurrada de forma violenta e que, nesse momento,
Júlio subtraiu sua corrente e a passou para terceiro desconhecido. Aduziu que
caiu ao chão lesionando os joelhos. Todavia, seu amigo presenciou o apelante
fugir e seguiu em seu encalço. Após, A.O.M. também correu atrás do roubador
e, ao conseguir alcançá-lo, puxou sua blusa, que acabou abrindo,
oportunidade em que viu a tatuagem no peito do apelante. A seguir,
seguranças do local intervieram e revistaram Júlio, porém nada encontraram.
A vítima ainda viu o R.G. e memorizou o nome do apelante e, quando ia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025758-59.2016.8.26.0506 -Voto no 9651
8
acionar a polícia, notou que os seguranças tinham expulsado Júlio do recinto.
Como é cediço, as palavras da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que a vítima teria algum motivo para
falsamente acusar o apelante, até porque sequer o conhecia antes dos fatos.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025758-59.2016.8.26.0506 -Voto no 9651
9
Aliás, saliente-se que a vítima A.O.M. se recordou da fisionomia e
do nome do roubador, razão pela qual conseguiu localizá-lo pelo facebook e
acionou, assim, a polícia. E ao comparecer à delegacia de polícia, A.O.M.
reconheceu pessoalmente Júlio como sendo o autor do roubo.
Aliados às declarações da vítima, têm-se, ainda, o depoimento da
testemunha presencial Renan, que foi clara e coerente ao relatar que, logo
depois de A.O.M. ser roubado mediante violência, Júlio fugiu, porém foi
imediatamente perseguido. E o policial Luis Felipe também afirmou que
cumpriu a diligência que culminou na condução do apelante ao distrito policial
e que, nesse recinto, a vítima reconheceu Júlio como sendo o autor do delito.
Outrossim, a Defesa de Júlio não fez produzir qualquer prova
idônea que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
De outro lado, não comporta acolhimento o pedido de absolvição
pelo fato de o bem subtraído não ter sido encontrado em poder do apelante
Júlio. Saliente-se que é corriqueiro nos delitos patrimoniais ocorridos em
festas e eventos com maior número de pessoas que o agente pratique a
subtração e entregue, em seguida, o bem a outra pessoa, a fim de assegurar a
impunidade do crime.
Na hipótese dos autos, a ação do apelante Júlio foi muito
chamativa, pois ele empurrou de forma violenta a vítima antes da subtração e,
além disso, passou a fugir. Tais atos chamaram a atenção do amigo da vítima,
que imediatamente passou a persegui-lo.
Assim, a despeito da negativa do apelante Júlio, as firmes
declarações da vítima e o seguro reconhecimento por ela realizado, aliados ao
depoimento da testemunha presencial Renan, tornam inquestionável a autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025758-59.2016.8.26.0506 -Voto no 9651
10
do delito de roubo.
No que tange à causa de aumento, não há como acoroçoar o
pleito formulado pelo Ministério Público, consoante, aliás, manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça.
Destaque-se que, embora Júlio tenha passado a corrente para
um terceiro, fato é que não restou provado se havia um conluio anterior para o
cometimento do roubo.
Ademais, como bem ressaltou o juiz sentenciante: “é possível que
a participação do segundo indivíduo tenha ocorrido depois da consumação do
roubo, o que tipificaria o crime previsto no artigo 349 do Código Penal, mas
não a coautoria no roubo”, de modo que os fatos melhor se adequam à
modalidade de roubo simples.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a reparar, porquanto
no primeiro momento foi estipulada no piso, no segundo momento fica agora
reconhecida a atenuante de menoridade relativa (fl. 31), porém sem reflexos
na pena, em conformidade com a súmula no 231 do Superior Tribunal de
Justiça, pois, como é cediço, a atenuante não tem o condão de reduzir a pena
aquém do mínimo legal, enquanto no terceiro momento, à míngua de causas
modificadoras, a pena permanece definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
pecuniária foi fixada em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, é o caso de
acolher o pleito do Ministério Público para fixar o fechado, por tratar-se, o
crime de roubo, de ilícito penal grave, que toda vez que é perpetrado fomenta
ainda mais a crescente intranquilidade social. Outrossim, a periculosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025758-59.2016.8.26.0506 -Voto no 9651
11
concreta do apelante, em perpetrar grave crime mediante violência, reclama
punição mais severa e efetiva.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...) Tais
circunstâncias
denotam
clara
periculosidade
e
ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de
convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena
em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca
da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime
indispensável a criminosos que não podem, temporariamente,
ser submetidos a regime mais liberal. Não há mais campo para
a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção, com a nota de que o fato de
JASON ser primário não significa que é desprovido de
periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a
outra. O que importa, de fato, é a periculosidade do agente,
presente no caso” (Apelação no 0002152-05.2014.8.26.0269,
Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 4/8/2016).
Ante o exposto, corrige-se, de ofício, erro material existente no
dispositivo da r. sentença, para constar que Júlio foi condenado como incurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025758-59.2016.8.26.0506 -Voto no 9651
12
no artigo 157, “caput”, do Código Penal, e dá-se parcial provimento aos
recursos para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na
pena, e fixar o regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença
recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator